Tribunal: TJBA
Processo: 8033423-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8033423-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS LIMA e outros

Advogado(s)
:
IRMA DE FATIMA FINK

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERICMENTO DA DENÚNCIA SUPERADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PRENCHIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I

-
CASO
EM EXAME

1 -
Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de
fogo.

II
-
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 - Impetração alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na apresentação
da denúncia, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e participação de menor importância no crime.

III
-
RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A tese de excesso de prazo está prejudicada, pois a denúncia já foi oferecida pelo Ministério Público.

4
-

Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, evidenciados pela gravidade concreta da conduta,
um roubo praticado em concurso de agentes, mediante emprego de grave ameaça perpetrada por emprego de arma de fogo, dentro de estabelecimento comercial.

5 -
Impossível análise da participação de menor importância na via estreita do Habeas Corpus, pois demanda dilação probatória.

IV
-
DISPOSITIVO E TESE

6 -
Conhecimento parcial da impetração e, na extensão conhecida, ordem de
negada
.

Tese de julgamento:
1. Oferecida a denúncia, resta prejudicada a tese de excesso de prazo. 2. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a garantia da ordem pública, é legítima a manutenção da prisão preventiva. 3. Impossível análise de participação de menor importância em sede de Habeas Corpus, por demandar dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313 e 316; CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no RHC: 149545 CE 2021/0196966-8, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/02/2022
;
STJ - HC: 482270 MA 2018/0323735-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/2019
;
STJ - HC: 284760 PR 2013/0408841-7, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 22/04/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2014
;
STJ - RHC: 127896 PR 2020/0127802-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2020.

HABEAS CORPUS
– PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

HABEAS CORPUS
Nº
8033423-23.2025.8.05.0000
–
Luis
Eduardo Magalhães/
BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8033423-23.2025.8.05.0000,

da Comarca de

Luis
Eduardo Magalhães/
BA,
impetrado por Irma de Fátima Fink em favor de PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
dar conhecimento parcial e, nessa extensão,
denegar a
ordem impetrada
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sal
vador
, data
e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator